Tribunal: TJMT
Processo: 1080438-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080438-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 632.812.101-63 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1080438-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1080438-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorridos:
Geraldo de Almeida Filho.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ACESSO A “LINK” ENVIADO POR FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se reconheceu responsabilidade da ré por fraude ocorrida após o consumidor clicar em “link” enviado por fraudador e realizar transferência de R$ 17.700,00, além de perder acesso à conta do aplicativo Mercado Pago. A sentença determinou a devolução do valor e fixou danos morais em R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe praticado por terceiro; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais, diante da atuação do consumidor no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, II, do referido artigo.

4.

A prova dos autos demonstra que a fraude foi consumada por meio de engenharia social, após o autor seguir orientações de suposto atendente via WhatsApp e acessar link não verificado, permitindo a efetivação da transferência e o bloqueio de sua conta.

5.

A transferência foi realizada com uso de credenciais legítimas e em ambiente autenticado, não havendo indícios de falha nos sistemas de segurança ou omissão da instituição financeira.

6.

A ausência de verificação mínima por parte do consumidor quanto à autenticidade do canal de atendimento e o cumprimento acrítico de orientações de terceiros rompem o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo suportado.

7.

A jurisprudência consolidada da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, bem como precedentes recentes deste Tribunal, reconhece que, configurada a culpa exclusiva do consumidor, é indevida a responsabilização da instituição financeira e incabível a indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias praticadas por terceiros é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2.

A atuação negligente do consumidor, ao acessar link enviado por fraudador e seguir instruções de fonte não verificada, rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.

3.

A inexistência de falha na prestação de serviço e o uso de credenciais legítimas descaracterizam a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos oriundos de golpe externo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, 1ª Turma Recursal, Conclusão nº 13, DJE nº 11.799, p. 14/15, j. 01.10.2024.

·

TJMT, Recurso Inominado n. 1001070-94.2024.8.11.0007, 3ª Turma Recursal, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025.

·

TJMT, Apelação Cível n. 1046055-17.2022.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025.

·

TJMT, Recurso Inominado n. 1057467-31.2023.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, j. 03.06.2024, DJE 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1080438-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1080438-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorridos:
Geraldo de Almeida Filho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Ação:
Restituição de Valores cumulado com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

S
entença (Id.
286216359
):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a devolução no valor de 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais), bem como fixou danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Inominado
(Id.

286216361

):
requer a reforma da sentença para que sejam julgadas improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que houve culpa exclusiva do autor recorrido.

Contrarrazões
(Id.
286216366
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1080438-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1080438-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorridos:
Geraldo de Almeida Filho.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença proferida na presente Ação
de
Restituição de Valores cumulado com Indenização Por Danos Morais e Materiais
proposta por Geraldo de Almeida Filho c
ontra
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira, uma vez que a demanda versa sobre suposta falha na prestação de serviço vinculado à plataforma de pagamentos sob sua responsabilidade. Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo a instituição que mantém relação contratual com o consumidor e administra o ambiente em que ocorreu a operação contestada, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro. A análise de eventual responsabilidade ou excludente de ilicitude é matéria de mérito, não afastando a legitimidade da parte.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrido relata, em síntese, que no dia 17 de agosto de 2024, encontrava-se em um sítio localizado no município de Vale de São Domingos – MT, quando, por volta das 12h30min, recebeu um alerta de segurança por e-mail indicando um acesso suspeito à sua conta no aplicativo Mercado Pago por meio de outro dispositivo.

Aduz que, poucos minutos depois, às 12h33min, recebeu nova notificação informando que uma transferência no valor de R$ 17.700,00 havia sido realizada.

Ainda, expõe que, ao acessar o aplicativo, constatou que o saldo disponível era de apenas R$ 51,96. Inicialmente, não percebeu que o valor transferido havia sido apenas reservado, fato que não ficou visível de imediato no aplicativo.

Informa que às 12h40, entrou em contato com o suporte do Requerido, e novamente às 14h03, tendo obtido resposta apenas às 15h05, tempo suficiente para que o valor fosse retirado da conta de destino.

Por conseguinte, logo após o primeiro contato com o suporte oficial, recebeu mensagem por Whatsapp que dizia para confirmar a transação no valor de R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais) respondendo SIM ou NÃO. De imediato, ao responder que NÃO, recebeu a ligação deste mesmo número pelo WhatsApp, passando-se por um suposto atendente do Mercado Pago, identificando-se como Matheus Olegário, que alegou estar prestando auxílio, ligação esta que durou aproximadamente uma hora.

O número utilizado tinha foto de perfil e nome que remetiam ao suporte oficial da plataforma. Sob orientação desse indivíduo, o Autor realizou os procedimentos indicados, acreditando estar sendo assistido pelo suporte legítimo.

Sustenta que o fraudador,

de algum modo, acessou sua conta e continuou conversando, porque, durante a conversa, ele dizia que ainda constava o valor de R$ 51,96 nesta conta e que teria que ser transferido para outra, pois, para o suporte fazer uma perícia na conta, ela não poderia ter nenhum valor. Logo, a própria pessoa transferiu esse valor de R$ 51,96.

O suposto atendente também enviou um link contendo a expressão “cancelamento de PIX” e instruiu o Autor a acessá-lo para que fosse cancelado. Após seguir as orientações, perdeu acesso à sua conta, conseguindo restabelecer pelo celular da esposa, e logo em seguida apareceu o nome de quem recebeu a transferência, depois disso o recorrido enviou o comprovante para o suporte, acreditando que assim conseguiria cancelar o pix.

Ainda, informa que somente conseguiu contato com o verdadeiro suporte horas depois, quando então registrou Boletim de Ocorrência na cidade mais próxima.

Em resposta oficial, o requerido afirmou não poder reverter a transação, pois o valor havia sido transferido a outro banco pelo recebedor. Ainda assim, informaram que tentariam reter valores em caso de movimentação futura da conta receptora, já identificada por outras reclamações anteriores.

Por fim, sustenta que a conta para a qual os valores foram transferidos também pertencia ao banco requerido, e que a atuação do fraudador demonstra conhecimento profundo sobre o funcionamento do aplicativo, bem como acesso a dados sigilosos do Autor, bem como, assevera que a demora no atendimento e na adoção de providências por parte do Requerido comprometeu a possibilidade de bloqueio da quantia, gerando sérios prejuízos e transtornos ao Autor.

Em contraponto, a empresa recorrente,

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
, defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alegando culpa exclusiva da parte.

No mérito, da análise dos autos, conclui-se que não há que se falar em responsabilidade do banco recorrente.

Verifica-se que a própria parte autora, seguiu à risca todas as instruções recebidas pelo fraudador.

Visualiza-se, ainda, que o valor de R$ 17.700,00, foi enviada para a conta do fraudador às 14h24 min, conforme comprovante, Id.
286215442
, constata-se, também, que o efetivo envio se deu após a parte clicar no link, que foi enviado por meio do whatsapp clandestino, às 13h22 min, Id.
286215441
.

Portanto, nota-se que a conduta do recorrido foi primordial para que o golpe ocorresse, a própria parte afirma que o valor de pix só foi enviado após clicar no link, conforme podemos observar:

(...)Inicialmente, não percebeu que o valor transferido havia sido apenas reservado, fato que não ficou visível de imediato no aplicativo.

Ao longo da conversa, o suporte disse que iria enviar ao Autor um link no qual seria possível cancelar a transferência, inclusive no link estava escrito “... CANCELAMENTO DE PIX...

Após isso, o suporte pediu para o Autor entrar novamente no aplicativo do Mercado Pago, porém, não consegui mais ter acesso, assim orientou que ele tentasse entrar por outro celular, momento em que utilizou o celular da sua esposa, e como orientado pelo suporte, acessou o link e
logo em seguida apareceu o nome de quem recebeu a transferência
,
depois disso o Autor enviou o comprovante para o suporte, acreditando que assim conseguiria cancelar o pix
. Feito esse procedimento, o suporte disse para não abrir o aplicativo durante 4h, para que fosse feita uma perícia.

Vale ressaltar que não houve por parte do recorrido, qualquer verificação de autenticidade do link e da origem das mensagens.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte Autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA
FALSA

CENTRAL
DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA EM APLICATIVO DO PRÓPRIO CLIENTE
.
USO DE CREDENCIAIS LEGÍTIMAS. CULPA EXCLUSIVA DA

VÍTIMA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária.
A recorrente sustenta que seu representante legal foi vítima do golpe da
falsa

central
de atendimento, mediante ligações telefônicas de supostos funcionários dos bancos Banco do Brasil e Bradesco, o que resultou na realização de duas transferências via Pix, totalizando R$ 24.800,00. Requereu a responsabilização da instituição financeira pela suposta falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe aplicado por terceiro, e se está presente o dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, comporta exceção quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, II do referido artigo.
4. A prova dos autos demonstra que as transferências ocorreram mediante autenticação com uso de credenciais legítimas no próprio dispositivo da vítima, não havendo indício de falha nos sistemas de segurança
da instituição financeira.

5. A conduta do representante da parte autora, ao acessar link enviado por mensagem e realizar ações subsequentes em seu aparelho, após contato telefônico de origem não verificada, evidencia ausência de diligência mínima esperada do consumidor.
6. O rompimento do nexo de causalidade decorre da caracterização de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. A utilização por estelionatário de aplicativo que mascara o número da central telefônica da instituição não é, por si só, suficiente para ensejar responsabilização do banco quando ausente falha no serviço e quando o consumidor atua de forma negligente.
8. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira em situações semelhantes, especialmente quando a transação é autorizada pelo próprio consumidor em ambiente seguro, com uso de credenciais legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
(N.U 1001070-94.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.

6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco.
7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira."

(N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE
ACESSOU

LINK
ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados. 3. Sentença reformada
. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorrente pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE

PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I

do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025